Tribunal: TJSP
Processo: 1182818-88.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de prequestionamento que não se justifica, na medida em que as matérias foram devidamente abordadas, ainda que sem menção expressa de cada um dos precedentes vinculantes indicados – Enfrentamento dos temas que, por si só, prequestionam a matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de prequestionamento que não se justifica, na medida em que as matérias foram devidamente abordadas, ainda que sem menção expressa de cada um dos precedentes vinculantes indicados – Enfrentamento dos temas que, por si só, prequestionam a matéria – Precedentes do E. STJ - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.